Tribunal: TJSP
Processo: 1501435-90.2017.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2011, 2012, 2013, 2014 e 2016 – Ilegitimidade passiva – Falecimento do executado antes do ajuizamento da ação – Impossibilidade de alteração da CDA – STJ, Súmula 392 – Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441599
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1501435-
90.2017.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO CARLOS, é apelado OTTO DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501435-90.2017.8.26.0566 -Voto no 22901- rtm
2
Voto 22.901.
Apelação no 1501435-90.2017.8.26.0566.
Apelante:
Prefeitura Municipal de São Carlos.
Apelado: Otto de Carvalho.
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IPTU Exercícios de
2011, 2012, 2013, 2014 e 2016
Ilegitimidade passiva

Falecimento do executado antes do ajuizamento da ação

Impossibilidade de alteração da CDA
STJ, Súmula 392

Sentença mantida. Recurso desprovido.
Apelação contra a sentença que extinguiu a execução
fiscal1, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, em razão da
ilegitimidade passiva, inadmitindo a substituição da CDA para modificação
do sujeito passivo. Inconformada, a Municipalidade sustenta a
inaplicabilidade da Súmula 392, do STJ, por tratar-se de obrigação propter
rem, em que o sucessor assume a responsabilidade independente do momento
do fato gerador, bem como o descumprimento da obrigação acessória
consistente em manter atualizado o cadastro junto ao Fisco, daí propugnando
pelo prosseguimento do feito em face do espólio do executado.
Recurso recebido e processado em seus regulares efeitos,
sem resposta.
Relatado.
Tratando-se de IPTU, a obrigação tributária recai na
pessoa do titular do domínio ou do possuidor a qualquer título, como
prescreve o artigo 34, do Código Tributário Nacional. Assim, com o
1 Valor da causa em novembro/2017: R$1.249,31.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501435-90.2017.8.26.0566 -Voto no 22901- rtm
3
falecimento do proprietário, o seu espólio e sucessores passam a responder
pelos tributos incidentes sobre o respectivo imóvel, nos termos do artigo 131,
incisos II e III, do CTN.
Ocorre que o executado faleceu em 02/09/2002 (fls. 87),
antes, portanto, do ajuizamento da execução fiscal, que se deu em novembro
de 2017, sobrevindo a sentença recorrida que extinguiu o processo sem
resolução do mérito (CPC, art. 485, inc. VI).
De fato, a certidão da dívida ativa se ressente dos
requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade para embasar o executivo fiscal,
afrontando as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório,
pois, como o executado faleceu antes do ajuizamento da execução, a alteração
do polo passivo era mesmo inviável, conforme entendimento cristalizado na
Súmula 392, do STJ - A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida
ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito
passivo, já que não se trata de simples emenda da cártula, mas de alteração
que remonta os próprios lançamentos (art. 142, do CTN), a afastar a
incidência do artigo 338, do CPC.
Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
uníssona no sentido de não admitir a substituição da CDA para incluir o
espólio do executado, quando o falecimento tenha ocorrido antes do
ajuizamento. Confira-se:
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O FALECIMENTO
DO
CONTRIBUINTE.
REDIRECIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501435-90.2017.8.26.0566 -Voto no 22901- rtm
4
392/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no
sentido de que o redirecionamento da execução contra o
espólio não é admitido quando o falecimento do
contribuinte ocorrer antes da constituição do crédito
tributário, situação que implica substituição do pólo
passivo, o que não encontra respaldo na Lei 6.830/1980.
Precedentes:AgRg no REsp 1.218.068/RS, Rel. Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 08/04/2011;
REsp 1.073.494/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira
Turma, DJe 29/09/2010; REsp 1.222.561/RS, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe 25/05/2011.
2. Nos termos da Súmula 392/STJ: "A Fazenda Pública
pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a
prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal, vedada a
modificação do sujeito passivo da execução".
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 373438 / RS, Min.Rel. Sérgio Kukina,
1a Turma, DJe 26/09/2013)
Tratar-se-ia de sucessão tributária na hipótese de o
falecimento do executado ocorrer após o ajuizamento do feito executivo, o
que, contudo, não é o caso dos autos.
De igual modo, não prospera a alegação de
descumprimento da obrigação acessória, consistente em atualizar o cadastro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501435-90.2017.8.26.0566 -Voto no 22901- rtm
5
municipal de contribuintes, pois, além da exequente dispor de todo o aparato
administrativo para confirmar dados sobre o executado antes de ajuizar a
ação, a inobservância da obrigação acessória acarreta conversão em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária (CTN, art. 113, §
3o), não se cogitando de ônus processual como entende a apelante. Daí
porque, nega-se provimento ao recurso.

OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator